Tribunal: STF
Processo: RE 1350157
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Caixa Econômica Federal - Cef e pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE DA CEF. REPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. PARCELA CTVA. 



    Em casos como o presente (previdência complementar), tanto o funcionário quanto o patrocinador (empregador) contribuem para a FUNCEF. Portanto, eventual acolhimento do pedido formulado pela parte autora (inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo da contribuição destinada à FUNCEF), repercutirá na esfera jurídica da Caixa Econômica Federal (o valor da sua contribuição à FUNCEF será majorado).' 



    Firmou o entendimento jurisprudencial segundo a qual, em face da natureza salarial da parcela em questão, deve ser considerada no salário de participação para efeito de incidência da contribuição para o plano de aposentadoria complementar privado da FUNCEF. 



    A parcela denominada CTVA foi instituída pela Caixa, com a finalidade de complementar a remuneração do empregado ocupante de cargo de confiança, quando essa remuneração fosse inferior ao valor do Piso de Referência de Mercado, tendo por finalidade remunerar o empregado com valor compatível com o mercado de trabalho, detendo, assim, natureza salarial, visto que compõe a remuneração do cargo de confiança.”



    O recurso extraordinário interposto pela FUNCEF busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 202, caput, da CF.



    O recurso extraordinário interposto pela CEF busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 202, caput, da CF.



    Os recursos não devem ser providos. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 913.015-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Outros precedentes na mesma linha: ARE 1.004.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.004.456, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos extraordinários. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator